Tribunal: TCU
Processo: 005.015/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 17/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 468/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.015/2025-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adalgiza Aparecida Borges Soares de Melo (XXX.664.506-XX); Adelaildes Santos Silva (XXX.307.747-XX); Adelino Antonio Carvalho (XXX.576.807-XX); Ademar Goeldner (XXX.873.259-XX); Adenizia Ribeiro de Araujo Speziali (XXX.399.557-XX); Adriana Herculano Nobre Rossi (XXX.614.777-XX); Adriana Ribeiro Costa (XXX.091.927-XX); Adrielli Karpinski Pedroso (XXX.426.342-XX); Afonso Yoshizumi Suzuki (XXX.441.197-XX); Agatha da Silva Mota (XXX.350.287-XX); Aida de Paula Tupinamba (XXX.776.797-XX); Aide da Silva de Souza (XXX.840.624-XX); Aidee Bartholo Ferreira (XXX.127.797-XX); Alan de Jesus Silva (XXX.680.456-XX); Alba Valeria da Silva Ferreira (XXX.525.207-XX); Alcidia de Faria (XXX.593.678-XX); Aleide Pinheiro Hortencio de Medeiros (XXX.069.773-XX); Alexandre Caetano Assis (XXX.740.187-XX); Alexandrina da Costa Santos (XXX.236.536-XX); Aline Sousa Pereira (XXX.926.323-XX); Allan Kardec de Souza (XXX.897.247-XX); Almerinda Araujo Goncalves (XXX.144.907-XX); Alverina Gomes Vidal (XXX.234.277-XX); Alverina Ribeiro Pires (XXX.684.297-XX); Amara Luzinete da Silva Rodrigues (XXX.839.444-XX); Amara Maria Alves (XXX.552.514-XX); Ana Carolina Ferreira de Oliveira (XXX.752.006-XX); Ana Julia Lima Pedroso (XXX.861.842-XX); Ana Lucia Alves de Oliveira Soares (XXX.276.047-XX); Ana Lucia Ferreira Soares (XXX.148.300-XX); Ana Lucia de Oliveira (XXX.468.907-XX); Ana Marcia Tome Braca Alves (XXX.308.757-XX); Ana Maria Antunes da Cruz Gouvea (XXX.074.484-XX); Ana Maria Ferreira Leite (XXX.822.587-XX); Ana Paula Cardozo Parreira (XXX.530.027-XX); Ana Paula Galhardo Machado (XXX.474.037-XX); Ana Pereira da Silva Lacerda (XXX.528.987-XX); Ana Vitoria Bispo dos Santos (XXX.633.656-XX); Ana de Oliveira Suzart (XXX.523.585-XX); Analice Gomes de Sousa (XXX.627.415-XX); Andreia de Paula Orlando e Altomari (XXX.969.806-XX); Anelucia Maria de Souza Leao (XXX.611.754-XX); Angela Maria Jorge de Souza (XXX.043.946-XX); Angela Maria Neffa de Vasconcelos (XXX.564.847-XX); Angela Regina de Souza Nanci (XXX.769.577-XX); Angela Soares da Silva Frazao (XXX.906.787-XX); Angelina dos Santos Souza (XXX.580.925-XX); Angelita Maria da Conceicao de Oliveira (XXX.947.044-XX); Anita Porto Martins (XXX.318.571-XX); Anna Roque Mendes (XXX.853.968-XX); Antonia Batista Gomes (XXX.930.982-XX); Antonia Maria Barroso da Silva (XXX.185.642-XX); Antonia Oliveira da Silva (XXX.162.275-XX); Antonia Ramos Damasceno (XXX.429.422-XX); Antonia Vieira da Silva Melo (XXX.298.863-XX); Antonieta Stefani Rubini (XXX.006.798-XX); Antonio Baldino Braga (XXX.466.111-XX); Antonio Barbosa Mathias (XXX.768.817-XX); Antonio Carlos Mosa (XXX.589.887-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.806.269-XX); Aparecida Lopes Vieira (XXX.399.916-XX); Aracelia da Silva Feitosa (XXX.505.043-XX); Aracy Damazia de Oliveira (XXX.813.847-XX); Ari Paulo Sanches Ornellas (XXX.040.997-XX); Aricea Therezinha Guimaraes Caruso (XXX.407.807-XX); Aristoteles Neres Ramos (XXX.274.337-XX); Arlete do Nascimento Silva de Holanda (XXX.051.817-XX); Arminda Dolores Rodrigues Simoes de Souza (XXX.365.808-XX); Arnaldo dos Anjos Rocha (XXX.931.657-XX); Arthur Pinheiro Ferreira Rangel (XXX.352.977-XX); Arthur Victor Ferreira da Silva (XXX.533.477-XX); Aurea Scapim (XXX.353.507-XX); Benedita Martins de Souza Moreira (XXX.036.076-XX); Benedita dos Santos Silva (XXX.588.227-XX); Benita Celia da Costa Soares (XXX.176.928-XX); Breno Oseias dos Santos de Sousa (XXX.312.347-XX); Brigida Nobrega Danda (XXX.709.504-XX); Camila Trece Zawadzki (XXX.066.187-XX); Camilly Nogueira da Silva (XXX.419.272-XX); Carlinda Custodio da Silva (XXX.992.257-XX); Carlos Alberto Oliveira Santana (XXX.550.895-XX); Carlos Eduardo Oliveira de Melo (XXX.399.257-XX); Carlos Inacio Andrade Goncalves (XXX.641.177-XX); Carmem Dolores Arias da Cunha Cruz (XXX.615.602-XX); Carmen Jose do Carmo (XXX.829.078-XX); Carmen Vera Santos de Oliveira (XXX.659.317-XX); Carmen da Conceicao Gadelha Estevez Oliani (XXX.226.487-XX); Caua Duarte Feitosa (XXX.212.023-XX); Cauan Azevedo Teixeira (XXX.431.517-XX); Celia Maria Brandao Cruz (XXX.123.806-XX); Celia Maria da Ponte Werneck Mintz (XXX.289.607-XX); Celia Moura Rodrigues (XXX.015.262-XX); Celia Regina Cavalca Monteiro Gama (XXX.679.238-XX); Celia Regina Ferreira (XXX.729.097-XX); Celia Regina dos Santos Menezes de Oliveira (XXX.737.487-XX); Celina Regina Cruz de Lima Leone (XXX.211.997-XX); Celina Silva da Silva (XXX.421.740-XX); Celio Fuzer (XXX.553.350-XX); Celma Pinto da Silva Stamato (XXX.639.107-XX); Cicera Basilio dos Santos (XXX.703.264-XX); Cirene Faria Calheiros (XXX.266.207-XX); Clara Dafine Azevedo de Mendonca (XXX.368.393-XX); Claudia Regina de Mello Xavier Monsore dos Santos (XXX.127.827-XX); Claudio Henrique Marins Santos (XXX.441.837-XX); Claudio Peixoto Santos (XXX.389.987-XX); Claudio Rodrigues de Medeiros (XXX.935.387-XX); Cleomaria Lima Campos (XXX.756.632-XX); Cleunice Inacio da Silva (XXX.001.076-XX); Cleusa Maria de Oliveira Brito (XXX.857.047-XX); Cleuza Maria Moreira (XXX.588.376-XX); Cleyton Silva da Costa (XXX.961.357-XX); Conceicao Aparecida Amancio de Oliveira (XXX.667.618-XX); Conceicao Aparecida Ferreira de Moraes (XXX.803.227-XX); Creusa Santos da Silva (XXX.154.027-XX); Creuza Ramos Guimaraes (XXX.555.702-XX); Dagmar Martins Gomes (XXX.220.836-XX); Dalva Maria Ferraz Fadiga (XXX.580.127-XX); Daniel Assis dos Santos Cardoso (XXX.360.537-XX); Daniel Carreiro de Souza (XXX.805.447-XX); Daniel Geraldo Nogueira (XXX.416.226-XX); Daniel Sullivan da Silva Antunes (XXX.044.905-XX); Daniel da Cunha Cruz (XXX.277.662-XX); Danilo Troadio da Silva (XXX.419.732-XX); Darcy Campos de Jesus (XXX.582.235-XX); Darcy Cavalcanti Lemos (XXX.506.611-XX); Darlene Nazare Pantoja dos Santos (XXX.285.172-XX); Dauricea Mello de Araujo (XXX.704.267-XX); Daynea Tavares de Oliveira (XXX.719.847-XX); Dayse Bastos de Souza (XXX.920.537-XX); Debora Kramer (XXX.948.637-XX); Debora Marinho Filippo (XXX.194.347-XX); Dejanira Izidoro Bittencourt (XXX.596.807-XX); Delurdes Carvalho e Souza (XXX.172.607-XX); Denise Fonseca da Cunha (XXX.918.443-XX); Deusdeth de Oliveira Lopes (XXX.866.052-XX); Deyvid Garcia Pereira (XXX.299.991-XX); Dilceia Pinheiro Arraes (XXX.312.067-XX); Dilma Pires Ferreira da Costa (XXX.706.617-XX); Diomar dos Santos Barros (XXX.574.603-XX); Dirce Spier Schultz (XXX.387.809-XX); Dulciana de Oliveira (XXX.022.556-XX); Dulcilia Matos dos Santos (XXX.844.807-XX); Dulcinea de Souza Ribeiro de Oliveira (XXX.985.287-XX); Edilene Aparecida Soares Nogueira (XXX.522.696-XX); Edimilson Pereira Alves (XXX.652.507-XX); Edina Sousa Pereira (XXX.491.703-XX); Edinete Cordeiro de Araujo Leite (XXX.798.887-XX); Edite Barbosa Ribeiro (XXX.611.017-XX); Edite Rodrigues da Silva (XXX.192.306-XX); Edmilson Rodrigues Maciel (XXX.256.137-XX); Edna Madalena dos Reis (XXX.750.046-XX); Edna Silva de Sousa Pereira (XXX.469.077-XX); Eduardo Peres Carvalho (XXX.473.237-XX); Eduardo Rodrigues de Barros (XXX.139.158-XX); Egberto Ferreira dos Santos (XXX.991.505-XX); Elcy Maria da Rocha Silva (XXX.565.992-XX); Elcy Ribeiro Ferreira da Costa (XXX.099.882-XX); Elenita Machado Pontes (XXX.708.007-XX); Elenita Neli Beber (XXX.773.218-XX); Eleonora Fernandes Peres Rodegher (XXX.714.160-XX); Eli Quadrado da Silva (XXX.515.930-XX); Eliane Maria Santiago da Silva (XXX.708.034-XX); Eliazar Martins dos Reis (XXX.230.299-XX); Eliete Inacio de Abreu (XXX.185.047-XX); Elisa Bernardino Buzzi de Carvalho (XXX.527.927-XX); Elisa Vieira Batista (XXX.068.477-XX); Elisabete Ferreira dos Santos (XXX.177.687-XX); Eliza Maffei (XXX.993.937-XX); Elizabeth de Magalhaes Soares (XXX.588.910-XX); Elizama Candido de Oliveira Tavares (XXX.025.514-XX); Elma Bispo de Oliveira dos Santos (XXX.810.786-XX); Elvira de Rezende Goncalves (XXX.664.657-XX); Elza Barros Soares (XXX.720.227-XX); Elza Maria de Melo (XXX.525.514-XX); Elza Teixeira Fontes Gomes da Silva (XXX.119.317-XX); Emilia Correa Calamari (XXX.253.088-XX); Emilia Raimundo Vieira (XXX.860.017-XX); Emilson Mattos da Silva (XXX.551.537-XX); Emir Rodrigues das Dores de Souza (XXX.611.486-XX); Enilda Oliveira de Souza (XXX.427.767-XX); Ephigenia Odette de Mello Carvalho (XXX.272.232-XX); Ercy Medeiros de Freitas Santana (XXX.814.381-XX); Eremita Nogueira da Silva (XXX.086.892-XX); Ernestina dos Santos Costa Cortez (XXX.859.976-XX); Escicleide do Nascimento Abreu (XXX.852.701-XX); Estelita Silva de Alvarenga (XXX.246.797-XX); Estelita da Silva Raupp (XXX.009.999-XX); Ester da Rocha Ferreira (XXX.490.698-XX); Esther Coelho dos Santos (XXX.818.207-XX); Etiene Souto Maior Sales (XXX.808.384-XX); Eugenia Nolasco de Souza (XXX.763.977-XX); Evanira Dissenha de Freitas (XXX.348.369-XX); Evelyn de Faria Vegele (XXX.408.697-XX); Fabiana Pereira da Silva Ribeiro (XXX.681.354-XX); Fabio Pereira de Souza (XXX.607.197-XX); Fatima Oliveira de Menezes (XXX.599.357-XX); Fatima Ramos Pinheiro (XXX.241.502-XX); Fatima Regina Lima Ribeiro (XXX.044.537-XX); Fatima da Silva Faria (XXX.537.357-XX); Felipe de Moraes Nunes (XXX.816.127-XX); Felix Alejandro Carrasco Chang (XXX.177.792-XX); Fernanda Maria Coelho Hitzschky Siqueira (XXX.884.503-XX); Filipe Alexandre da Costa Assis (XXX.943.637-XX); Flavia Nubia Alves Maciel Marchio (XXX.328.231-XX); Francisca Alves Correia (XXX.273.681-XX); Francisca Caninde da Silva Gomes (XXX.511.177-XX); Francisca Francinet Leite (XXX.444.421-XX); Francisca Pereira da Silva (XXX.570.453-XX); Francisca de Fatima Silva Aguiar (XXX.350.404-XX); Francisco Alves (XXX.918.704-XX); Gabriel Cordeiro (XXX.303.186-XX); Gabriel da Rocha Ferreira (XXX.733.707-XX); Gabriel da Silva Mota (XXX.350.207-XX); Gabriela Gomes Pereira de Almeida (XXX.567.606-XX); Gabriella Bernardo Unami (XXX.359.247-XX); Gabrielle Stefanie Araujo Veloso (XXX.460.467-XX); Geneci Vieira Bertinetti (XXX.231.610-XX); Genilceia Silva de Oliveira (XXX.495.047-XX); Genoveva Oliveira da Costa (XXX.170.602-XX); Geny Fazolato Rodrigues (XXX.229.246-XX); Geraldo Raimundo Ambrosio (XXX.706.816-XX); Gian Loures de Aquino (XXX.607.146-XX); Gilberto Alves Miranda (XXX.068.677-XX); Gilcelia Abreu dos Santos (XXX.928.507-XX); Gilda Heinzelmann Junqueira Pedras (XXX.833.518-XX); Gilda da Rocha Barbosa (XXX.813.651-XX); Gilmar Magalhaes Borges (XXX.544.077-XX); Giovana Bastos de Souza (XXX.032.047-XX); Giovana Pinheiro Sandera Teixeira (XXX.466.767-XX); Glaucia de Alencar Caldeira Rocha Moreira da Silva (XXX.669.007-XX); Gleice Alves da Silva (XXX.319.047-XX); Gloria Lourenco da Rocha Francisco (XXX.099.347-XX); Gloria das Gracas Silva Goncalves (XXX.553.197-XX); Graziela Costa Fonseca (XXX.484.104-XX); Guaraciaba Germello de Marca (XXX.732.516-XX); Guiomar de Cassia Silva Novais Antunes (XXX.741.205-XX); Guiomar de Lima Furtado (XXX.949.692-XX); Gustavo Farah Nolasco de Souza (XXX.836.387-XX); Hanielli Karpinski Pedroso (XXX.426.852-XX); Harry Belowodsky (XXX.552.044-XX); Helena Cabral Bogea (XXX.065.687-XX); Helena Farias (XXX.565.221-XX); Helenara Cereser da Costa Nagelstein (XXX.476.260-XX); Helenice de Souza Spinosa (XXX.439.408-XX); Herminia Gomes Campos (XXX.613.687-XX); Herminia Pereira Ramos Lemos (XXX.240.071-XX); Hilda de Fatima Teixeira Lomba (XXX.807.207-XX); Hilda dos Santos Nogueira (XXX.309.977-XX); Hugo Marlon Carvalho Rodrigues (XXX.749.296-XX); Iara Maria de Vasconcelos Tavares (XXX.761.587-XX); Iara dos Reis Teixeira (XXX.747.767-XX); Ieda Pereira Melo (XXX.940.185-XX); Ieda de Lima e Silva (XXX.939.437-XX); Ignez Galvao Silva (XXX.663.208-XX); Ignez Torres Ladeira (XXX.800.197-XX); Igor Jose Costa Goncalves (XXX.916.767-XX); Ilda dos Santos Domingos (XXX.819.508-XX); Ilza Maria Rodrigues Santos (XXX.108.786-XX); Ines Martini dos Santos (XXX.600.280-XX); Iodilce Figueiredo da Costa (XXX.471.457-XX); Iolanda Ferreira da Silva (XXX.417.896-XX); Ione Carvalho Bruce (XXX.989.846-XX); Ione Velloso Teixeira (XXX.453.927-XX); Iracema Alves dos Santos de Souza (XXX.675.437-XX); Iracema Jose da Silva Ramos (XXX.391.384-XX); Iracema Lima Franca (XXX.058.077-XX); Iracema Rodrigues Gorgulho (XXX.325.766-XX); Iracema Silva Pereira (XXX.709.447-XX); Iraci da Silva Ferreira (XXX.792.587-XX); Iracy Fagundes Fontes Rodrigues (XXX.620.086-XX); Iracy Lima Milfont (XXX.034.527-XX); Iracy da Silva Picanco (XXX.013.912-XX); Irani Maia Sant Anna (XXX.779.087-XX); Irene Batista Fernandes (XXX.127.557-XX); Irene Vaz de Oliveira (XXX.936.257-XX); Irismar da Silva (XXX.429.914-XX); Irza Cristina Schembek (XXX.429.581-XX); Isabel Divina Alvares Luz (XXX.883.801-XX); Isabella Gomes Pereira de Souza (XXX.436.367-XX); Ismael Conteiro de Souza (XXX.748.967-XX); Isoneti Pereira de Andrade Monteiro (XXX.618.958-XX); Ivanilda Souza Costa (XXX.592.504-XX); Ivone Rangel Carneiro (XXX.919.137-XX); Ivonete Bonatti (XXX.234.607-XX); Ivonete Evaristo Alves (XXX.724.507-XX); Ivonilde Santos Souza (XXX.593.805-XX); Izabel Rodrigues de Oliveira (XXX.870.931-XX); Izete da Silva Barbosa (XXX.684.052-XX); Jaci Itelvina Pereira Neves (XXX.653.177-XX); Jacira da Costa (XXX.054.688-XX); Jacyana Guarana Macedo Moura (XXX.706.237-XX); Jade Santana Araujo Santos (XXX.516.335-XX); Jadir Rodrigues Cardoso (XXX.122.747-XX); Jandira Alves da Silva (XXX.486.577-XX); Jandira Batista da Silva Santos (XXX.449.767-XX); Jandira Pimenta da Costa (XXX.194.447-XX); Janir Pessanha Gagliano (XXX.698.047-XX); Jardelina dos Santos (XXX.199.845-XX); Jeanete Gonzaga de Souza Nunes (XXX.276.489-XX); Jeanne Maria Goncalves Barao (XXX.602.776-XX); Jenifer Assumpcao Caminha (XXX.289.670-XX); Jeruza da Silva Camacho (XXX.556.837-XX); Joana D Arc Silva Santos Lins (XXX.522.504-XX); Joana Liberato do Nascimento (XXX.918.488-XX); Joana Lucia do Carmo de Souza (XXX.024.972-XX); Joana Mendes Barbosa (XXX.798.337-XX); Joao Celestino do Nascimento (XXX.548.335-XX); Joao Evangelista Cordeiro (XXX.579.586-XX); Joao Felipe Bezerra de Souza Azevedo (XXX.522.052-XX); Joao Luiz Pessoa (XXX.079.097-XX); Joao Luiz Saraiva de Souza Bento (XXX.054.093-XX); Joao Victor dos Reis de Araujo (XXX.623.233-XX); Joao de Oliveira Bezerra (XXX.532.172-XX); Joaquim Leonilio dos Santos Araujo Neto (XXX.623.083-XX); Joaquina Mendonca Paixao (XXX.632.531-XX); Jocelia Vitoria da Silva (XXX.359.327-XX); Joelso Fonseca da Silva (XXX.269.237-XX); Jones Rodrigues Cabral (XXX.946.417-XX); Jorge Antonio Bandeira de Freitas (XXX.977.907-XX); Jose Alves Monteiro (XXX.217.127-XX); Jose Feliciano dos Prazeres (XXX.956.737-XX); Jose Fernando Tomasco Pereira (XXX.284.367-XX); Jose Ferreira Lopes (XXX.873.077-XX); Jose Jesus Leal (XXX.340.247-XX); Jose Joaquim da Silva (XXX.424.941-XX); Jose Lobato Duarte (XXX.384.872-XX); Jose Luiz Rodrigues (XXX.205.507-XX); Jose Machado Peixoto (XXX.973.941-XX); Jose Pereira Leite (XXX.958.807-XX); Jose Weldon de Jesus (XXX.085.275-XX); Jose de Oliveira Souza (XXX.276.406-XX); Josefa Maduro dos Santos (XXX.778.382-XX); Josefa Raimunda de Jesus (XXX.089.425-XX); Josefa dos Santos Rodrigues (XXX.483.775-XX); Joselita Avelina de Carvalho Goncalves (XXX.190.411-XX); Josinete Maria Vieira Freire (XXX.492.854-XX); Joventina Raposo de Carvalho (XXX.133.937-XX); Joversina Pereira da Silva (XXX.866.366-XX); Judite Maria Gomes da Costa (XXX.955.327-XX); Julia Pinto Athanazio de Azevedo (XXX.947.717-XX); Julia de Castro Goncalves (XXX.363.547-XX); Juracy Aquino Cruz (XXX.579.095-XX); Jussara Emilia Ramos (XXX.825.771-XX); Jussara Santana do Nascimento (XXX.184.857-XX); Justina Maria Dall Orto de Souza (XXX.945.987-XX); Kamila Sampaio Pena Rocha (XXX.483.886-XX); Karine Brito Davi (XXX.639.583-XX); Laisa Freitas da Silva (XXX.299.972-XX); Larissa Barbosa Mathias (XXX.768.797-XX); Lea de Faria (XXX.808.037-XX); Leda Terezinha Nunes de Paula (XXX.643.547-XX); Ledma Almeida da Hora (XXX.010.647-XX); Lelia Baptista Maroz (XXX.188.239-XX); Lelia Pilet do Nascimento (XXX.727.156-XX); Lenice Goncalves de Souza (XXX.772.917-XX); Lenin Emidio da Silva (XXX.979.607-XX); Lenise Maria de Vasconcelos Rodrigues (XXX.765.377-XX); Leonardo Herculano Borgi (XXX.034.747-XX); Leonardo Jose de Souza Camara Almeida (XXX.566.041-XX); Leonardo Nascimento Brandao (XXX.493.552-XX); Leonardo Pavao Dutra (XXX.923.197-XX); Leticia de Brito Matos Pinto (XXX.283.197-XX); Leticia de Cassia do Carmo de Souza (XXX.621.652-XX); Levina Firmina Rosa Castilho (XXX.074.607-XX); Liliam Mara Souza de Vasconcellos (XXX.374.237-XX); Liliana Maria Ferreira D Azambuja Ramos (XXX.098.207-XX); Liliane Fernandes dos Reis Araujo (XXX.362.253-XX); Lina Maria de Santana (XXX.461.541-XX); Lindalva Barbosa (XXX.235.107-XX); Lindomar Lacerda da Silva (XXX.985.114-XX); Lineia Zanini da Silva Costa (XXX.582.467-XX); Luana Maria dos Santos Silva (XXX.579.234-XX); Luana Matos Santiago (XXX.725.766-XX); Luana Ribeiro Rodrigues de Medeiros (XXX.480.467-XX); Lucas de Paula Santos de Araujo (XXX.547.257-XX); Lucia Maria Chagas Eloia (XXX.941.103-XX); Lucia Marina Escobar Pfeifer (XXX.122.337-XX); Lucia Oliveira Ramos (XXX.193.707-XX); Lucia Pikcius Siqueira (XXX.684.829-XX); Luciana Conceicao dos Santos (XXX.040.284-XX); Luciane Sampaio e Mello de Andrade (XXX.216.237-XX); Lucicleide Santos da Silva Morais de Medeiros (XXX.922.504-XX); Lucideia Nunes da Silva (XXX.625.512-XX); Lucilea da Silva Pinheiro (XXX.018.092-XX); Lucilia Caire Castelo Branco (XXX.206.887-XX); Lucimar Mattos Gimenes (XXX.588.967-XX); Lucinda da Silva Orempuller (XXX.412.246-XX); Lucineide Angelim Brito (XXX.790.773-XX); Luiz Henrique de Vasconcelos Rodrigues (XXX.765.567-XX); Luiz Honorato da Silva (XXX.949.374-XX); Luiza Goncalves da Silva (XXX.917.203-XX); Luiza Helena de Almeida Ferreira (XXX.406.267-XX); Luiza Maria Rocha da Silva (XXX.024.937-XX); Lukas Andrade Castro de Albuquerque (XXX.087.987-XX); Luzia Henrique Delgado (XXX.506.844-XX); Luzia Pereira Moura (XXX.409.972-XX); Luzia Reni de Oliveira da Conceicao (XXX.474.937-XX); Luzia de Oliveira Telles (XXX.596.386-XX); Magda Lucia Figueiredo Campos Christo (XXX.979.106-XX); Maira Catiane Biondo Manara (XXX.221.730-XX); Manoel Demeval Viegas (XXX.084.252-XX); Manoel Eduardo Martins Sousa (XXX.863.337-XX); Manuel do Socorro da Conceicao (XXX.918.272-XX); Mara do Souto da Silva Sa (XXX.831.787-XX); Marcelle Cardozo Ferraz (XXX.406.387-XX); Marcelo Jose Guimaraes Rosas (XXX.726.007-XX); Marcelo da Silva Gomes (XXX.357.987-XX); Marcia Regina de Oliveira Goda (XXX.348.797-XX); Marcia Rejane Amorim Bahia (XXX.922.217-XX); Marcia Tania da Silva de Souza (XXX.625.418-XX); Marcilio Prado Castro (XXX.063.307-XX); Marcos Leandro Cardozo Ferraz (XXX.356.067-XX); Margareth Moura da Costa Barcelos (XXX.799.737-XX); Margarida Marcia Cardozo Ferraz (XXX.735.327-XX); Maria Abadia Faquinelli da Silva (XXX.589.136-XX); Maria Abadia da Silva Caixeta (XXX.578.571-XX); Maria Amelia Moreira da Silva (XXX.860.467-XX); Maria Angela de Lima Barbosa (XXX.551.964-XX); Maria Angela de Queiroz Monteiro Montenegro (XXX.022.484-XX); Maria Antonia Fernandes Pitta (XXX.461.247-XX); Maria Aparecida Pereira Botelho (XXX.131.968-XX); Maria Aparecida Ribeiro Caldeira (XXX.777.157-XX); Maria Aparecida de Oliveira (XXX.901.046-XX); Maria Auxiliadora Gulo Alves (XXX.684.008-XX); Maria Barbara de Oliveira (XXX.477.096-XX); Maria Bernadete Moreira da Rosa (XXX.351.918-XX); Maria Bernadete da Silva (XXX.929.704-XX); Maria Carmen Carvalho de Carvalho (XXX.211.607-XX); Maria Catarina Leonel da Silva (XXX.646.317-XX); Maria Clemilda Lisboa Mota (XXX.229.656-XX); Maria Cleusa Goncalves Magalhaes (XXX.457.036-XX); Maria Creusa Dantas (XXX.807.225-XX); Maria D Ajuda de Souza Facundes (XXX.147.247-XX); Maria Delurdes Alves (XXX.545.977-XX); Maria Dilca Pontes de Paiva (XXX.305.837-XX); Maria Edila Pinheiro Ferreira (XXX.856.617-XX); Maria Efigenia Valente Lessa (XXX.627.406-XX); Maria Efigenia da Costa Braga (XXX.031.411-XX); Maria Elena Chamorro Gogenuri (XXX.072.107-XX); Maria Elena Perez Ortega Silva (XXX.660.318-XX); Maria Eliane Magalhaes de Mesquita (XXX.347.173-XX); Maria Eliete de Araujo Soares (XXX.352.253-XX); Maria Estelina Ramos Souza (XXX.074.873-XX); Maria Fernandes de Paula (XXX.684.197-XX); Maria Filomena Monteiro Luz (XXX.652.678-XX); Maria Francinete Rafael Nunes (XXX.160.211-XX); Maria Francisca Gama do Nascimento (XXX.848.364-XX); Maria Francisca Teixeira Botelho (XXX.784.826-XX); Maria Gabriela Braga de Freitas (XXX.709.407-XX); Maria Goncalves da Silva (XXX.035.981-XX); Maria Helena Alves de Oliveira (XXX.799.722-XX); Maria Helena Andrade Rosa (XXX.191.587-XX); Maria Helena Azevedo Pena Rubim (XXX.491.416-XX); Maria Helena Leite de Barros (XXX.314.617-XX); Maria Helena Vieira Magalhaes (XXX.076.521-XX); Maria Helena de Araujo Oliveira (XXX.477.831-XX); Maria Icinha Pinheiro Teixeira (XXX.634.793-XX); Maria Jose Barbosa (XXX.071.144-XX); Maria Jose Filgueira Sodre (XXX.164.104-XX); Maria Jose Ribeiro (XXX.548.747-XX); Maria Jose Rodrigues (XXX.589.727-XX); Maria Jose Suriani Vilaca (XXX.773.521-XX); Maria Jose Xavier de Sousa (XXX.390.523-XX); Maria Jose da Silva (XXX.181.247-XX); Maria Jose de Almeida (XXX.760.646-XX); Maria Jose de Barros Silva (XXX.842.944-XX); Maria Jose de Jesus Santos (XXX.383.335-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.166.337-XX); Maria Julia Lopes de Lima (XXX.498.412-XX); Maria Laura Paulo de Barros (XXX.464.233-XX); Maria Lucia Alcantara (XXX.994.211-XX); Maria Lucia Cerqueira de Oliveira (XXX.418.627-XX); Maria Lucia Meira (XXX.657.131-XX); Maria Lucia do Carmo Silva (XXX.230.107-XX); Maria Lucimar Cavalcante Sales (XXX.759.983-XX); Maria Luiza Oliveira Eloy (XXX.480.407-XX); Maria Luiza de Mendonca (XXX.633.707-XX); Maria Luiza do Nascimento Brandao (XXX.925.882-XX); Maria Lygia Maynard Garcez Silva (XXX.339.405-XX); Maria Madalena Barbosa Parente (XXX.358.082-XX); Maria Marques de Meneses (XXX.532.903-XX); Maria Moraes da Silva (XXX.747.202-XX); Maria Nailde Costa Alves de Sousa (XXX.427.303-XX); Maria Natividade de Souza (XXX.505.426-XX); Maria Nazare Albuquerque Adriano (XXX.773.363-XX); Maria Nazare Santos Pontello (XXX.294.286-XX); Maria Nazare Teixeira Santos Lima (XXX.727.136-XX); Maria Nazareth Palestrin da Silva (XXX.215.617-XX); Maria Pires de Carvalho Santos (XXX.786.784-XX); Maria Raymunda Passos de Araujo (XXX.077.737-XX); Maria Regina Basile Stopa (XXX.156.168-XX); Maria Rhita Pena Sampaio (XXX.104.556-XX); Maria Rosa Ferreira Rego (XXX.475.192-XX); Maria Salete Farias Sobral (XXX.224.885-XX); Maria Sonia Santana da Silva Gomes (XXX.750.885-XX); Maria Sueli de Oliveira Leite (XXX.724.815-XX); Maria Suely Damasceno Mendes (XXX.250.102-XX); Maria Suely de Oliveira (XXX.750.044-XX); Maria Tania Acosta da Silva (XXX.797.840-XX); Maria Teresa Dutra Maranhao Moura (XXX.774.504-XX); Maria Teresa de Moura Ferreira (XXX.764.653-XX); Maria Terezinha Porto Correa (XXX.255.547-XX); Maria Umbelina Rego Lima da Cunha (XXX.152.931-XX); Maria Vieira Ribas (XXX.712.827-XX); Maria Vilela da Silva (XXX.869.801-XX); Maria Zenilde Acipreste (XXX.559.136-XX); Maria da Conceicao Araujo Ribeiro (XXX.254.573-XX); Maria da Conceicao Pinheiro Lins (XXX.552.247-XX); Maria da Conceicao Souza Ramos (XXX.251.697-XX); Maria da Conceicao Vieira Faria (XXX.402.277-XX); Maria da Conceicao do Nascimento Lemos Araujo (XXX.499.452-XX); Maria da Cruz Barbosa Bezerra (XXX.247.013-XX); Maria da Cruz Silva Pimentel Marinho (XXX.558.543-XX); Maria da Gloria Amorim Gomes (XXX.878.257-XX); Maria da Gloria Coelho de Medeiros (XXX.737.544-XX); Maria da Gloria do Espirito Santo Dumas (XXX.359.917-XX); Maria da Graca Moreira Ullmann (XXX.898.117-XX); Maria da Penha Barbosa (XXX.525.636-XX); Maria da Penha Lopes de Oliveira (XXX.000.194-XX); Maria da Silva Pinto (XXX.062.182-XX); Maria da Silva Rezende (XXX.825.797-XX); Maria das Dores Silva dos Santos (XXX.593.347-XX); Maria das Dores Veloso Reis (XXX.476.697-XX); Maria das Gracas Cardoso Matheus (XXX.479.397-XX); Maria das Gracas Costa (XXX.842.847-XX); Maria das Gracas Machado (XXX.827.451-XX); Maria das Gracas Souza dos Santos (XXX.391.112-XX); Maria das Gracas da Silva Duarte (XXX.406.307-XX); Maria das Gracas da Silva Gomes (XXX.581.647-XX); Maria das Neves Luz Fontele (XXX.374.431-XX); Maria de Fatima Amaro Rodrigues (XXX.547.657-XX); Maria de Fatima Batista Queiroz (XXX.976.802-XX); Maria de Fatima Moura da Rocha (XXX.381.737-XX); Maria de Fatima Pereira de Souza (XXX.724.063-XX); Maria de Fatima Rodrigues Ferreira (XXX.249.957-XX); Maria de Fatima da Silva Souza (XXX.050.534-XX); Maria de Lourdes Pereira de Medeiros (XXX.321.367-XX); Maria de Lourdes Ribeiro Bruni (XXX.236.418-XX); Maria de Lourdes de Souza Domingos (XXX.866.763-XX); Maria de Lourdes dos Santos Silva (XXX.181.196-XX); Maria de Lurdes Vireque (XXX.992.766-XX); Maria de Nazare Santos de Mattos (XXX.365.152-XX); Maria de Nazare Silva Serudo (XXX.629.692-XX); Maria de Nazare Silva de Souza (XXX.028.142-XX); Maria de Oliveira de Lima (XXX.153.812-XX); Maria do Carmo Ferreira Miranda (XXX.904.836-XX); Maria do Carmo Lopes Maciel (XXX.288.003-XX); Maria do Carmo Pinto Moreira Cozzi Pereira (XXX.597.204-XX); Maria do Carmo Silva (XXX.530.944-XX); Maria do Socorro Alves de Oliveira (XXX.925.442-XX); Maria do Socorro Bezerra da Conceicao (XXX.246.533-XX); Maria do Socorro Pereira de Andrade (XXX.937.504-XX); Maria do Socorro Rossy Camara (XXX.234.262-XX); Maria do Socorro de Almeida Gama (XXX.392.523-XX); Maria do Socorro de Oliveira (XXX.877.144-XX); Marilda Faria de Toledo (XXX.889.907-XX); Marilena Ferreira Couto de Carvalho (XXX.696.287-XX); Marilene Cardeal Pereira (XXX.138.330-XX); Marilia Fonseca Penzin (XXX.315.976-XX); Marilucia Vitoriano Braga (XXX.511.847-XX); Marilza Gomes Pereira de Souza (XXX.963.437-XX); Marina Faria Castro (XXX.999.591-XX); Marinalva Felix Sousa do Nascimento (XXX.237.747-XX); Marinalva dos Santos Mineiro Souza (XXX.121.475-XX); Marines de Araujo Ribeiro de Almeida (XXX.054.964-XX); Marinete Adriana Rachadel (XXX.281.949-XX); Marinete Santos Pinto (XXX.742.747-XX); Marlene Augusto dos Santos (XXX.076.406-XX); Marlene Cavalcante Lopes (XXX.252.807-XX); Marlene Damiao da Silva (XXX.939.267-XX); Marlene Duarte dos Santos (XXX.945.797-XX); Marlene Ferreira Dias (XXX.951.226-XX); Marlene Ribeiro da Silva (XXX.047.304-XX); Marlene da Silva da Costa (XXX.654.477-XX); Marley Silva Barboza (XXX.663.457-XX); Marli Ribeiro da Rosa (XXX.412.308-XX); Marluce Alves Bezerra (XXX.510.714-XX); Marluce Marques Lourenco (XXX.479.534-XX); Marluce Pereira dos Santos Marcos (XXX.626.906-XX); Marly Vieira de Souza (XXX.901.977-XX); Martha Mesquita Reginaldo (XXX.031.827-XX); Martonia Leite Pereira (XXX.210.604-XX); Matheus Augusto da Silva Rocha Basilio (XXX.826.097-XX); Matheus Henrique Marins Santos (XXX.441.827-XX); Matheus Richard Guerra (XXX.004.136-XX); Maura Andrade Teixeira (XXX.138.089-XX); Mauriluzia Galvao de Andrade Alves Moreira (XXX.084.101-XX); Mayara de Orlando Altomari (XXX.999.126-XX); Mikeia Garcia Pereira (XXX.853.861-XX); Miracy Wermelinger Pinto Lima (XXX.451.507-XX); Monica Borges de Castro (XXX.842.897-XX); Monica Cardoso Diogo (XXX.870.565-XX); Monica Rosangela da Silva (XXX.936.877-XX); Monica Siqueira Zuchelli (XXX.147.927-XX); Myrna Therezinha Oliva Tietbohl (XXX.627.537-XX); Nadilene Jose Ferreira da Silva Martins (XXX.437.497-XX); Nadir Garcia (XXX.013.148-XX); Nadir Saraiva Reis Pereira (XXX.835.196-XX); Nadyr Assumpcao Dotta (XXX.050.916-XX); Nagila Goncalves Borges Teixeira (XXX.045.131-XX); Nailce Maria Freitas de Sousa (XXX.884.797-XX); Nailde Pinheiro da Silva (XXX.366.244-XX); Nair Alves de Oliveira Silva (XXX.898.667-XX); Nair de Oliveira Januario (XXX.463.669-XX); Narjara de Brito Matos (XXX.365.647-XX); Natasha Silva Duarte (XXX.125.262-XX); Neide Gomes Jorge (XXX.546.218-XX); Neira Nesi de Souza Zecchin (XXX.922.500-XX); Nely Santa Bettin Piccoli (XXX.177.110-XX); Neude Bezerra de Souza (XXX.877.242-XX); Neusa Dal Pogetto de Deus (XXX.821.571-XX); Neuza Regina Menezes Beck (XXX.882.040-XX); Neuza Soares de Melo Rezende (XXX.175.407-XX); Neuza Sousa da Silva (XXX.517.152-XX); Nilceia da Silva Monteiro Castilho (XXX.431.167-XX); Nilciene Pereira de Menezes (XXX.669.767-XX); Nildes Maria da Silva (XXX.308.502-XX); Nildo Rabello (XXX.108.467-XX); Noelia Baes de Menezes (XXX.996.311-XX); Noemi de Oliveira Moura (XXX.501.177-XX); Noemia Batista dos Santos Barbosa (XXX.636.517-XX); Norma Ribeiro (XXX.661.907-XX); Ocilene Maria Torres da Silva (XXX.890.694-XX); Odalea Grillo Bastos (XXX.804.037-XX); Odete Aguiar Terra (XXX.563.802-XX); Odete Aparecida Bueno da Luz Muniz (XXX.719.769-XX); Odete Correia da Silva (XXX.656.983-XX); Olena Ferreira Oliveira (XXX.284.240-XX); Olga Ferreira Paes Cunha (XXX.318.847-XX); Olinda Botelho de Abreu (XXX.555.501-XX); Oneide Aparecida Segnini (XXX.981.048-XX); Ongelia Conceicao Zuchelli dos Santos (XXX.404.377-XX); Orcy Bastos Cavalleiro (XXX.491.557-XX); Osvaldo Magalhaes da Silva (XXX.741.292-XX); Oswaldo Mandarino Soares (XXX.868.847-XX); Palma Maria de Oliveira Santos (XXX.741.718-XX); Paula Guimaraes Pimentel (XXX.637.457-XX); Paulo Sergio Backer Ramos (XXX.411.637-XX); Pedrelina da Luz Pereira (XXX.041.456-XX); Pedrina Alves Feitosa do Nascimento (XXX.034.203-XX); Pedro Henrique Marins Santos (XXX.441.817-XX); Pedro Luiz Prado Bernardes (XXX.100.297-XX); Pedro Sergio Negreiro (XXX.139.477-XX); Priscilla Marinho Filippo (XXX.194.487-XX); Quiteria Maria Salvador de Araujo Lima (XXX.130.454-XX); Rafael Costa Ferreira de Oliveira (XXX.627.607-XX); Rafael Longo da Costa Silva (XXX.557.147-XX); Raimunda de Alencar Pereira (XXX.504.026-XX); Raimunda dos Santos de Sousa (XXX.231.317-XX); Raimundo Monteiro da Silva (XXX.318.292-XX); Ramada Jose de Lima e Silva (XXX.839.804-XX); Raquel da Silva Ramos (XXX.610.614-XX); Rayanni Alves Benvenuto (XXX.011.281-XX); Regina Antunes de Oliveira (XXX.466.931-XX); Regina Rodrigues de Azevedo (XXX.500.427-XX); Renato Augusto Teixeira Barcellos (XXX.097.696-XX); Reny Rodrigues Patta (XXX.140.067-XX); Ricardo Guedes da Silva (XXX.341.287-XX); Ricardo Machado de Lira (XXX.891.637-XX); Ricardo Mauricio Vercosa Barros (XXX.157.934-XX); Rita de Freitas Vilar (XXX.071.107-XX); Rivia de Andrade Peixoto Faria (XXX.197.906-XX); Roberto Athanazio de Azevedo (XXX.110.777-XX); Rodrigo Carvalho Bruce (XXX.634.626-XX); Rogerio Lube (XXX.560.727-XX); Romulo Gomes de Almeida Pereira (XXX.396.196-XX); Roriquia Bento de Oliveira (XXX.145.202-XX); Rosa Bezerra Goncalves (XXX.715.184-XX); Rosa Fridman Chalfin (XXX.505.107-XX); Rosa Marcia da Silva Costa (XXX.276.745-XX); Rosa da Silva Fernandes (XXX.811.507-XX); Rosalva Alves de Menezes (XXX.253.307-XX); Rosalvo Antonio Prado (XXX.995.199-XX); Rosana Longo da Costa Silva (XXX.273.847-XX); Rosane Brito da Gama Pecanha (XXX.516.407-XX); Rosangela Aparecida Teixeira (XXX.037.138-XX); Rosangela Oliveira Eloy (XXX.615.147-XX); Rosangela do Socorro Correa Araujo (XXX.648.002-XX); Roselene Ferreira da Silva de Oliveira (XXX.658.107-XX); Rosemary do Nascimento Fonseca (XXX.592.653-XX); Rosemira Tavares de Souza (XXX.192.054-XX); Rosilene da Costa Nunes (XXX.148.637-XX); Rosimar Borges Reis e Silva (XXX.902.472-XX); Rosimeire Rodrigues da Silva (XXX.247.801-XX); Rossana Leeig Faria Castro (XXX.906.001-XX); Rozilene Lima da Conceicao (XXX.652.502-XX); Ruth Mello Salgado (XXX.567.721-XX); Samara Moura Santos (XXX.087.015-XX); Samuel Barbosa de Oliveira (XXX.291.456-XX); Sancleir Rodrigues de Oliveira (XXX.595.732-XX); Sandra Camacho Lutifi (XXX.491.307-XX); Sandra Margarida dos Santos Ferreira (XXX.990.185-XX); Sandra Regina Candida Espindola (XXX.967.767-XX); Santana Souza de Alcantara Pontes (XXX.130.777-XX); Sara Tubenchlak Chebar (XXX.994.547-XX); Sarah do Rosario Ferro (XXX.494.622-XX); Satsuko Harada (XXX.007.741-XX); Saulo Miranda da Silva (XXX.731.267-XX); Sebastiana Batista de Oliveira (XXX.019.671-XX); Sebastiao Antenor Delgado Campos (XXX.591.776-XX); Sebastiao da Silva (XXX.946.337-XX); Severina Pereira de Andrade (XXX.157.347-XX); Shirley de Oliveira Martins (XXX.611.536-XX); Sidileia Silva dos Santos (XXX.590.967-XX); Silene Silva Santana Santos (XXX.535.695-XX); Silvia Helena Pires de Lima (XXX.829.466-XX); Silvia Rocha Dantas (XXX.479.675-XX); Sofia Lisboa Aleixo (XXX.778.787-XX); Solange Capibaribe da Silva Arantes (XXX.509.437-XX); Solange Maria Pereira Torres (XXX.387.197-XX); Sonia Maria Ribeiro Matos (XXX.255.303-XX); Sonia Maria Silva da Costa (XXX.909.807-XX); Sonia Maria de Oliveira Gobesso (XXX.368.918-XX); Sonia Maria de Souza (XXX.639.611-XX); Sonia Silva Trilha (XXX.769.277-XX); Sonimar Teixeira de Almeida Barcellos (XXX.594.207-XX); Sueli Fontes Horta (XXX.081.597-XX); Sueli da Silva Moura Andrade (XXX.054.458-XX); Suelia Santana Rocha (XXX.895.525-XX); Suely Maria Dantas Prado (XXX.876.785-XX); Suely Rosa Maria da Silva (XXX.516.537-XX); Sulanita da Silva de Azevedo (XXX.807.157-XX); Tania Mara Pinheiro Sandera Teixeira (XXX.064.747-XX); Tania Maria Queiroz da Silva (XXX.982.923-XX); Tania Regina Avila Gonzaga (XXX.889.667-XX); Tania Suely Silva Andrade (XXX.984.197-XX); Tatielle Buzzi Cipriano Gomes (XXX.431.677-XX); Telma Zumpichiatti de Souza Espirito Santo (XXX.490.197-XX); Telma de Oliveira (XXX.358.787-XX); Teodorico Martins Vieira (XXX.535.236-XX); Tercilisa Teixeira de Carvalho Gomes (XXX.043.178-XX); Teresa Maria Cella Panaia (XXX.390.518-XX); Teresa de Jesus Santos Portugal (XXX.791.907-XX); Teresinha Pereira da Cruz (XXX.916.736-XX); Tereza Odilia de Oliveira (XXX.892.016-XX); Tereza Seixas de Mendonca (XXX.558.057-XX); Tereza da Silva dos Santos (XXX.593.468-XX); Terezinha Aparecida Nascimento da Rosa (XXX.177.378-XX); Terezinha Guedes Costa (XXX.044.797-XX); Terezinha de Jesus Schuenck Antunes (XXX.282.807-XX); Therezinha Avilla Aguiar (XXX.080.936-XX); Tiago Alexandre da Costa Assis (XXX.943.647-XX); Tifani Palhano Loureiro (XXX.491.162-XX); Umbelina Ibraim Mariano (XXX.701.447-XX); Valdeci Viana Campos (XXX.186.302-XX); Valdenisa Lopes Rodrigues (XXX.814.813-XX); Valeria de Carvalho da Silva (XXX.819.567-XX); Valsimira Maria da Conceicao Ribeiro (XXX.192.037-XX); Venina Maria da Silva Busson (XXX.261.327-XX); Vera Lucia Barros Moreira (XXX.521.307-XX); Vera Lucia Vieira Cruz (XXX.654.716-XX); Vera Lucia de Almeida Aquino (XXX.454.736-XX); Vera Lucia de Melo Barros (XXX.430.184-XX); Vinicius Bertrami Claro (XXX.758.228-XX); Vitor Hugo Pereira Luz (XXX.085.497-XX); Walda Marly Kock (XXX.140.009-XX); Waldemar Augusto Lopes Neto (XXX.760.342-XX); Waldir Lima (XXX.492.727-XX); Walma Moreira Pinto de Souza (XXX.126.337-XX); Wanda Sonnemaker de Almeida (XXX.401.788-XX); Wanderley dos Santos (XXX.470.857-XX); Wantuil de Oliveira Antunes (XXX.581.467-XX); Werikeny de Jesus Alves (XXX.085.265-XX); Wesley Santos Souza (XXX.937.545-XX); Wilma Cataldo Moura (XXX.950.577-XX); Yasmin Santana Loures (XXX.478.646-XX); Yolanda Lopes dos Santos (XXX.926.187-XX); Yuri Leandro do Carmo de Souza (XXX.508.362-XX); Zelia Auxiliadora Sacramento da Silva (XXX.367.247-XX); Zelia Kauffman Thurmer (XXX.063.200-XX); Zely Trindade de Azeredo (XXX.679.657-XX); Zenair de Azeredo Pereira (XXX.642.857-XX); Zenilde Maria Apolinario da Silva (XXX.222.125-XX); Zilah de Oliveira Costa (XXX.371.566-XX); Zilda Goncalves de Mello (XXX.717.307-XX); Zilda Xavier Cruz de Andrade (XXX.512.157-XX); Zilda dos Reis Arantes (XXX.507.817-XX); Zoar Silva Afonso (XXX.948.280-XX); Zulmira Rocha de Matos (XXX.790.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Banco Central do Brasil; Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - Mcti; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Controladoria-geral da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Instituto Benjamim Constant; Instituto Brasileiro de Informação Em Ciência e Tecnologia - Mcti; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Mcti; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional de Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Cultura; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Marítimo - Comando da Marinha; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.